Tribunal: TJMT
Processo: 0001875-25.2015.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELANTE(S):

ROBERTO MATSUBAYASHI

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Roberto Matsubayashi
, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1875-25.2015.8.11.0025 – código 108656, interposto pela Recorrente em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.
Compulsando os autos, verifica-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a execução fiscal no 5940-05.2011.8.11.0025 – código 85365, objetivando o recebimento do valor de R$ 300.622,11 (trezentos mil seiscentos e vinte e dois reais onze centavos), referente a multa ambiental por ter realizado desmatamento sem autorização do órgão competente.
O Recorrente apresentou os embargos à execução de origem, oferecendo como garantia os bens imóveis de fls. 25, da execução em anexo
, contudo, o Exequente não concordou com os bens apresentados, pugnando pela penhora em dinheiro.
Inobstante a isso, o Apelante não foi intimado para promover a substituição do bem recusado, além de que, o Magistrado de Primeiro Grau não se manifestou acerca do assunto na sentença, enfrentando a matéria de mérito.
Assim, no presente caso,
não houve a lavratura do Termo de penhora
e os embargos se encontram desprovido de garantia do juízo.
Ocorre que, para que os embargos sejam considerados válidos é preciso que o juízo executivo esteja caucionado no valor correspondente à dívida exequenda, sendo necessária a intimação do Executado para substituir o bem recursado, consoante entendimento do STJ (AgRg no REsp: 1109989 SP 2008/0272608-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2013).
Desse modo, considerando que a questão relativa a admissibilidade da ação é matéria de ordem pública, bem como diante da possibilidade de cassação da sentença nos termos da fundamentação retro mencionada, diga o Apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante dispõe o artigo 10 do CPC.
Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.
Cuiabá (MT), 5 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora